Tribunal: TJPA
Processo: 0014920-89.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014920-89.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELADO: PETRAS BARRA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO

PARA FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA TRIBUNAIS SUPERIORES. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO NCPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025, DO NPCP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I –
Trata-se de meio processual que não visa impugnar a sentença ou o acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações. O manejo dos presentes aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para rediscutir matéria já apreciada e analisada de forma unânime por esta Corte de justiça.

II –
O embargante afirma que o acórdão utiliza duas bases de cálculo diferentes, o valor do imóvel e o valor do contrato, no entanto, o valor do imóvel se encontra no contrato, assim, a decisão é clara e analisou o contrato juntado, bem como a jurisprudência dominante, o que visualizo é o inconformismo do recorrente na tentativa de ver provido o recurso, tanto que ao final traz novamente argumentos já considerados de que os lucros cessantes devem ser calculados sobre o valor efetivamente pago.

III -
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

IV -
Embargos
de
Declaração
conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES Nº 0064467-06.2014.8.14.0301 e 0014920-89.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

EMBARGANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

EMBARGADO: PETRAS BARRA MENEZES

ADVOGADO: JOAO PEREIRA LIMA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos
de
Declaração
opostos por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.
em razão da decisão contida no Acórdão que deu provimento parcial aos recursos de Apelação interpostos em face de
PETRAS BARRA MENEZES
.

Alegam os embargantes em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é sanar contradição no Acórdão e prequestionar matéria, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

A decisão embargada foi a que conheceu e deu provimento parcial aos recursos interpostos pelos embargantes, no sentido de reformar a sentença apenas para reduzir o valor dos danos morais, mantendo a decisão em seus demais aspectos.

Aduz que a matéria apresentada busca sanar a contradição apontada, modificando a decisão por conter duas bases de cálculo diferentes, quais sejam, o valor do imóvel e o valor do contrato, bem como, cumprir a exigência legal do prequestionamento para futura interposição de recurso para Tribunais Superiores conforme súmulas 282 e 211 do STF.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, 25 de julho de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

S
ECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES Nº 0064467-06.2014.8.14.0301 e 0014920-89.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

EMBARGANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

EMBARGADO: PETRAS BARRA MENEZES

ADVOGADO: JOAO PEREIRA LIMA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de contradição no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

O embargante afirma que o acórdão utiliza duas bases de cálculo diferentes, o valor do imóvel e o valor do contrato, no entanto, o valor do imóvel se encontra no contrato, assim, a decisão é clara e analisou o contrato juntado, bem como a jurisprudência dominante, o que visualizo é o inconformismo do recorrente na tentativa de ver provido o recurso, tanto que ao final traz novamente argumentos já considerados de que os lucros cessantes devem ser calculados sobre o valor efetivamente pago.

Concluo, então, não estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, motivo pelo qual seu desprovimento é imperioso, porquanto inexiste no v. Acórdão atacado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que todos os pontos invocados na presente peça processual foram regularmente decididos e fundamentados de forma clara no decisum guerreado.

A decisão atacada não se contrariou ao analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pelos Embargantes.

Por fim, considerando que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do
prequestionamento ficto em seu art. 1.025,

in verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/09/2022